Tribunal: TRF3
Processo: 5012450-42.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
402/549)

5012450-42.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012450-42.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: ARSENIO JERONIMO LOPES

SUCESSOR: MARCIA DA CRUZ VIEIRA LOPES

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: PATRICIA MARIA DO ROSARIO SILVA - SP360408-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PERÍODO REMOTO. SUPRIMENTO POR LAUDOS POSTERIORES. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). TEMA 1.083 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados em condições nocivas (ruído), determinando sua averbação. A autarquia sustenta a nulidade dos PPPs antigos por ausência de qualificação do responsável técnico, a extemporaneidade dos laudos, a falta de habitualidade e a inadequação da metodologia de medição do ruído em período recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a validade de PPPs emitidos em períodos remotos sem a completa qualificação do responsável técnico; (iii) a eficácia probatória de laudos técnicos extemporâneos; (iv) a presunção de habitualidade na exposição ao ruído; e (v) a exigibilidade do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para o reconhecimento da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de conhecimento da remessa necessária não deve ser acolhido quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. O laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que não tenha havido alteração significativa no layout da empresa (Súmula 68 da TNU).

5. A ausência de indicação completa do responsável técnico no PPP em períodos pretéritos não invalida a prova quando suprida pela análise sistêmica do histórico laboral. Havendo laudos posteriores para a mesma função e unidade industrial confirmando a nocividade, presume-se que as condições ambientais pretéritas eram idênticas ou mais agressivas, dada a evolução tecnológica e das normas de segurança.

6. A exposição a níveis de ruído acima dos limites de tolerância presume-se habitual e permanente, sendo a nocividade inerente à presença do agente no ambiente de trabalho.

7. A legislação previdenciária (art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91) não exige metodologia específica para aferição do ruído. Conforme o Tema 1.083 do STJ, ausente a informação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), deve ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico), desde que comprovada a habitualidade e permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal.

Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação de responsável técnico no PPP em período remoto não prejudica o segurado se houver laudos posteriores, na mesma função, indicando a persistência dos agentes nocivos, presumindo-se a continuidade das condições ambientais. 2. O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo (STJ, Tema 1.083).

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o; CPC, art. 85, § 11 e art. 496, § 3o, I; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; TNU, Súmula 68; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec 5256548-29.2020.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012450-42.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: PATRICIA MARIA DO ROSARIO SILVA - SP360408-A

SUCEDIDO: ARSENIO JERONIMO LOPES

SUCESSOR: MARCIA DA CRUZ VIEIRA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 279512922) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ajuizada por ARSENIO JERONIMO LOPES (sucedido por MARCIA DA CRUZ VIEIRA LOPES), para reconhecer a especialidade dos períodos de 30/12/1985 a 08/01/1987, 06/06/1987 a 24/07/1990, 04/01/1994 a 14/01/1998, 05/10/1999 a 04/06/2003 e 14/07/2014 a 02/04/2015, determinando a sua averbação. O pedido de concessão de aposentadoria foi julgado improcedente por insuficiência de tempo de contribuição. Houve sucumbência recíproca.

No curso do feito, noticiou-se o falecimento da parte autora (Certidão de Óbito, Id. 279512907). Intimada a regularizar a representação processual, a viúva MARCIA DA CRUZ VIEIRA LOPES requereu a sua habilitação (Id. 279512904). Após manifestação do INSS (Id. 279512918), o Juízo de origem proferiu decisão (Id. 279512919) deferindo o pedido e homologando a habilitação da sucessora para figurar no polo ativo da demanda.

Em suas razões recursais (Id. 279512923), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando: (i) a nulidade dos laudos técnicos e PPPs por vício formal, notadamente a ausência de indicação de responsável técnico em períodos antigos; (ii) a ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos, sustentando a descaracterização da especialidade à luz da Lei no 9.032/95; (iii) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial mediante laudo extemporâneo; e (iv) a inadequação da metodologia de aferição do ruído (ausência de NEN) para o período mais recente. Por fim, prequestiona a matéria legal e constitucional suscitada.

Não foram apresentadas contrarrazões, certificando-se a publicação de intimação (Id. 279512927).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Remessa Necessária

O INSS requer o conhecimento da remessa necessária, argumentando tratar-se de sentença ilíquida proferida contra autarquia federal.

O pedido deve ser rejeitado.

Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a remessa necessária não se aplica quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, a sentença limitou-se a declarar a especialidade de períodos de labor e determinar sua averbação, julgando improcedente o pedido de concessão imediata de benefício previdenciário. Consequentemente, não houve condenação pecuniária imediata contra a Fazenda Pública. Ainda que se considere o potencial reflexo econômico futuro na revisão de benefício (como a pensão por morte percebida pela sucessora), é evidente que o valor da causa e o proveito econômico não excedem, nem remotamente, o limite legal de 1.000 salários-mínimos.

Assim, indefiro o pedido de processamento da remessa necessária, tida por interposta pelo ente autárquico.

Do Mérito

A controvérsia em sede recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 30/12/1985 a 08/01/1987, 06/06/1987 a 24/07/1990, 04/01/1994 a 14/01/1998, 05/10/1999 a 04/06/2003 e 14/07/2014 a 02/04/2015.

O INSS sustenta a nulidade dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) por ausência de indicação de responsável técnico em períodos antigos; a impossibilidade de utilização de laudo extemporâneo; a falta de comprovação de habitualidade e permanência; e a inadequação da metodologia de aferição de ruído no período mais recente.

Passo à análise pontual das insurgências.

1. Do Vício Formal: Ausência de Responsável Técnico e Laudo Extemporâneo

A autarquia alega que os PPPs relativos aos períodos mais remotos (1985 a 1989) não indicam o responsável técnico pelos registros ambientais, o que invalidaria a prova, e que os laudos apresentados para os períodos de 1994 a 2003 são extemporâneos.

Não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, reitero que o laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que não tenha havido alteração significativa no layout da empresa, conforme o entendimento consolidado na Súmula 68 da TNU.

No que tange especificamente à ausência de qualificação completa do responsável técnico no PPP em períodos pretéritos, tal lacuna não pode prejudicar o segurado quando houver elementos nos autos que permitam a aferição das condições laborais. Compulsando a documentação acostada, verifica-se que no Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empregadora Eluma S/A (Id. 279512905, p. 09/14), relativo aos interregnos de 1985 a 1987 e 1988 a 1989, consta a indicação nominal do responsável pelos registros ambientais, omitindo-se apenas dados registrais burocráticos (NIT/Registro de Classe).

Tal falha formal é suprida pela análise sistêmica do histórico laboral. Observa-se que, para os períodos subsequentes (1994 a 2003), laborados na mesma unidade industrial (sucedida por Vidraria Santa Marina e Saint Gobain), foram apresentados PPPs devidamente embasados em laudos técnicos (conforme Id. 279512905, p. 21/22 e 34/35), que confirmam a persistência da agressividade do ambiente de trabalho.

A evolução tecnológica e das normas de segurança do trabalho permite presumir que as condições ambientais pretéritas eram, no mínimo, idênticas ou até mais agressivas do que as verificadas em momentos posteriores. Se, em data posterior, com fiscalização mais rigorosa e melhores tecnologias de proteção, constatou-se a nocividade com níveis de ruído alcançando 107 dB e 110 dB, é razoável concluir que a exposição era ainda mais intensa no passado.

Considerando que o segurado exerceu funções idênticas ou similares ao longo de todo o vínculo (setor produtivo/decoração em indústria metalúrgica e vidraria), a existência de registros técnicos regulares nos períodos posteriores valida a presunção de nocividade dos períodos anteriores. Portanto, a falha formal no preenchimento dos campos do documento antigo pela empresa não tem o condão de afastar a realidade fática da exposição nociva.

2. Da Habitualidade e Permanência

Afasto, igualmente, a alegação de ausência de habitualidade e permanência.

Tratando-se do agente nocivo ruído, a exposição a níveis sonoros acima dos limites de tolerância presume-se habitual e permanente, na medida em que a nocividade é inerente à presença do agente no ambiente de trabalho, comprometendo a saúde do trabalhador independentemente de o labor ser contínuo ou intermitente durante a jornada. O INSS não produziu qualquer prova robusta capaz de desconstituir tal presunção ou demonstrar que a exposição era meramente ocasional.

3. Da Metodologia de Aferição de Ruído (Período de 14/07/2014 a 02/04/2015)

Por fim, o INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade no período de 2014 a 2015, alegando que a metodologia utilizada não observou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), exigido pelo Decreto no 3.048/99 a partir de 19/11/2003.

O argumento não prospera.

A legislação previdenciária, especificamente o artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação da efetiva exposição seja feita mediante formulário emitido com base em laudo técnico, sem vincular o reconhecimento do direito a uma metodologia científica exclusiva. O rigor metodológico excessivo, que extrapola a previsão legal e adentra o poder regulamentar infra legal, não pode servir de óbice ao reconhecimento de um direito quando a nocividade é patente.

A comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, exige apenas que o formulário seja fundamentado em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A norma legal não elege, de forma taxativa, uma única metodologia científica a ser obrigatoriamente observada para a aferição da nocividade.

Dessa forma, inexistindo restrição na lei em sentido estrito, não cabe à autarquia previdenciária, no exercício de seu poder regulamentar, impor óbices ao reconhecimento da especialidade sob o argumento de que a técnica utilizada pelo expert diverge daquela prevista em suas instruções normativas. A validade da prova técnica reside na qualificação do profissional e na cientificidade da avaliação, de modo que rejeitá-la com base em exigência não prevista em lei configuraria indevida extrapolação do poder regulamentar

Ademais, a questão foi pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.083, cuja tese fixada dispõe:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

No caso concreto, depreende-se do conjunto probatório que, nos períodos de 30/12/1985 a 08/01/1987, 06/06/1987 a 24/07/1990, 04/01/1994 a 14/01/1998, 05/10/1999 a 04/06/2003 e 14/07/2014 a 02/04/2015, o segurado laborou na empresa Eluma S/A (indústria metalúrgica). No desempenho de suas atividades, exerceu inicialmente a função de Ajudante de Decoração e, na sequência, atribuições inerentes ao setor produtivo, mantendo-se exposto de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legais. Conforme os Perfis Profissiográficos Previdenciários (Id. 279512905, p. 09/14; 21/22 e 34/35), a pressão sonora aferida foi de 91 dB no primeiro período; 110 dB no segundo; 107 dB entre 1994 e 2003; e 90 dB no último interregno. Tais patamares superam os limites de tolerância vigentes à época da prestação dos serviços, quais sejam: 80 dB até 05/03/1997 (Decreto no 53.831/64), 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto no 2.172/97) e 85 dB a partir de 19/11/2003 (Decreto no 4.882/03)

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a especialidade também neste interregno.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressaltando que a solução da lide não demanda a citação expressa de todos os artigos de lei, mas sim a análise fundamentada da matéria controvertida.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencida a autarquia em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, a título de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM PERÍODO REMOTO. SUPRIMENTO POR LAUDOS POSTERIORES. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). TEMA 1.083 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados em condições nocivas (ruído), determinando sua averbação. A autarquia sustenta a nulidade dos PPPs antigos por ausência de qualificação do responsável técnico, a extemporaneidade dos laudos, a falta de habitualidade e a inadequação da metodologia de medição do ruído em período recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a validade de PPPs emitidos em períodos remotos sem a completa qualificação do responsável técnico; (iii) a eficácia probatória de laudos técnicos extemporâneos; (iv) a presunção de habitualidade na exposição ao ruído; e (v) a exigibilidade do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para o reconhecimento da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de conhecimento da remessa necessária não deve ser acolhido quando o proveito econômico obtido na causa for manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. O laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que não tenha havido alteração significativa no layout da empresa (Súmula 68 da TNU).

5. A ausência de indicação completa do responsável técnico no PPP em períodos pretéritos não invalida a prova quando suprida pela análise sistêmica do histórico laboral. Havendo laudos posteriores para a mesma função e unidade industrial confirmando a nocividade, presume-se que as condições ambientais pretéritas eram idênticas ou mais agressivas, dada a evolução tecnológica e das normas de segurança.

6. A exposição a níveis de ruído acima dos limites de tolerância presume-se habitual e permanente, sendo a nocividade inerente à presença do agente no ambiente de trabalho.

7. A legislação previdenciária (art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91) não exige metodologia específica para aferição do ruído. Conforme o Tema 1.083 do STJ, ausente a informação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), deve ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico), desde que comprovada a habitualidade e permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal.

Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação de responsável técnico no PPP em período remoto não prejudica o segurado se houver laudos posteriores, na mesma função, indicando a persistência dos agentes nocivos, presumindo-se a continuidade das condições ambientais. 2. O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo (STJ, Tema 1.083).

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o; CPC, art. 85, § 11 e art. 496, § 3o, I; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; TNU, Súmula 68; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec 5256548-29.2020.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão